Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-91.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADOS: IRIO KUNRATH
Vistos, etc.
Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001623-91.2017.8.11.0044, proposta em desfavor de IRIO KUNRATH, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e reconheceu a nulidade do título executivo (CDA n. 20174039) por ilegitimidade passiva, extinguindo o processo nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ser incabível a discussão acerca da legitimidade passiva do apelado em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a via escolhida apenas é admissível para o reconhecimento de vícios conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o fito de prosseguir com a execução.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 79256978).
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001623-91.2017.8.11.0044, proposta em desfavor de IRIO KUNRATH, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e reconheceu a nulidade do título executivo (CDA n. 20174039) por ilegitimidade passiva, extinguindo o processo nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução em desfavor do apelado em 29/05/2017, objetivando a cobrança da dívida não tributária constante na CDA n. 20174039, proveniente do auto de infração n. 130607/2011 de 21/10/2011.
O executado opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a área objeto do auto de infração ambiental fora alienada a terceiros em data anterior a ocorrência da infração ambiental, isto é, em 02/05/2011. Aduziu também violação de Lei Estadual quando da apuração em processo administrativo, a prescrição dos direitos da administração pública quanto ao auto de infração em análise e pugnou, por fim, a extinção da execução.
O MM. Juiz ao analisar a questão, assim consignou:
“A respeito da exceção de pré-executividade, é cediço que, embora não se trate de medida regulamentada pela legislação vigente, vem sido plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais brasileiros.
Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente.
(...)
Compulsando detidamente os autos, percebe-se que o Sr. IRIO KUNRATH foi proprietário do imóvel onde ocorreu o dano ambiental objeto do auto de infração e posterior CDA que acompanhou a inicial executiva, porém, conforme se extrai da Escritura Pública de Compra e Venda de Id. 38103686, fls. 30/33 e da matrícula do imóvel onde fora aplicada a infração (Id. 38103686, fls. 35/39), ocorreu o registro e averbação em cartório dos referidos documentos em data anterior ao fato gerador da CDA, restando patente a ilegitimidade passiva do Sr. IRIO KUNRATH no presente feito.
(...)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do título executivo de Id. 38103662, fls. 07/08, por ilegitimidade passiva “ad causum” e, por consequência, para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” (id. 79256971).
Pois bem.
O cerne da questão se cinge na possibilidade de discutir a legitimidade passiva do autuado em sede de exceção de pré-executividade.
Inicialmente, registre-se que é possível a utilização do incidente de exceção de pré-executividade quando a questão arguida se tratar de matéria que poderia ser conhecida de ofício e quando não demandar dilação probatória.
Sobre o tema, dispõe o verbete n. 393 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (...)”.
No presente caso, o juízo a quo entendeu pela ilegitimidade passiva do recorrido, sob o fundamento de que ele não era mais o proprietário do imóvel onde ocorreu o dano ambiental objeto do auto de infração, tendo em vista a alienação do local, conforme se extrai da Escritura Pública de Compra e Venda (id. 38103686, fls. 30/33) e da matrícula do imóvel (id. 38103686, fls. 35/39), em que consta o registro e averbação em cartório dos referidos documentos em data anterior ao fato gerador da CDA.
Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo executório apenas seria possível por meio dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória.
Contudo, existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem que, à época da constituição da dívida, o executado não era mais proprietário do imóvel objeto do auto de infração, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo da via eleita, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano, como ocorre no presente caso.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PROVADA DE PLANO – RECURSO PROVIDO. (...) 2- Ocorre que existindo prova inequívoca e já produzida dando conta de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanta cópia da alteração do contrato social, conclui-se pelo o cabimento e adequação o manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano, consoante ocorre no presente caso.” (N.U 1011126-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) – grifos nossos.
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RETIRADA DA SOCIEDADE - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCEMAT – FATOS GERADORES EM PARTE POSTERIORES –ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação. 2. Logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada se deu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, inevitável o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. 3. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1013459-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020) – grifos nossos.
Ante o exposto, com fulcro na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso interposto, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado